Tribunal: TJDFT
Processo: 0751558-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária a reeducando pai de três filhos menores. Indeferimento do pedido pela VEP. Menores sob os cuidados da avó paterna. Imprescindibilidade da presença do genitor no trato das crianças não demonstrada. Benefício incabível. Recurso conhecido e desprovido.